Tribunal: STF
Processo: HC 204156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de por Jucelma Aparecida de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 665.383/MS.
    Narram os autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma que a paciente é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalha como salgadeira.
    Ressalta que “a paciente era passageira do veículo conduzido por seu marido Edilson Manoel Crispim, uma GM/S10 Colina D4x4, Cinza, Placa HSN1B09”, que foi abordado e, “após abordagem de rotina e vistoria minuciosa do veículo, foi encontrado, no tanque de combustível, cerca de 45 invólucros contento entorpecente (42 quilos de substância entorpecente análoga à ’crack’)”. 
    Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente. 
    É o relatório.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, além de consignar a presença de indícios suficientes de autoria, destacou-se que a paciente foi surpreendida na posse de elevada quantidade de substância entorpecente (42kg – quarenta e dois quilos – de crack). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada (doc. 15).
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva da paciente foi determinada em razão da gravidade concreta da infração.
    Com efeito, transcrevo a fundamentação do voto vencedor, no que interessa:
    “À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como de uma análise dos excertos expostos acima, entendo ter sido devidamente evidenciada a configuração do periculum libertatis na espécie, pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de 42kg (quarenta e dois quilos) de crack, denota a periculosidade da paciente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública” (doc. 15). 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, estando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente